Tribunal: TJES
Processo: 0000215-28.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-28.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000215-28.2022.8.08.0059

APELANTES: BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, ELIOENAI GONALVES DE OLIVEIRA, MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA,

Advogados do(a) APELANTE: CLEBER BORGES NUNES JUNIOR - ES35979, ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, c/c parágrafo único, do Código Penal). As penas aplicadas foram de 17 anos e 9 meses para Bruno, e 15 anos e 1 mês para Elioenai e Maicon, todas em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

Os apelantes alegam ausência de provas suficientes para a condenação e nulidades processuais, incluindo a suposta obtenção ilícita da confissão extrajudicial de Maicon sob coação e da busca pessoal que resultou na apreensão de um celular. Subsidiariamente, pleiteiam a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da confissão extrajudicial de Maicon, diante da alegação de coação; (ii) analisar a licitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e prova emprestada; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial de Maicon e Elioenai não foi considerada ilícita, pois não há nos autos prova concreta de agressões físicas ou psicológicas que sustentem a alegação de coação. Além disso, a autoria dos crimes foi demonstrada por outros elementos probatórios independentes, como depoimentos testemunhais, perícias e apreensão de celulares com autorização judicial.

As provas oriundas da busca pessoal e da apreensão do celular de Elioenai são consideradas lícitas, pois foram obtidas em ação penal distinta, sendo utilizadas como prova emprestada, o que foi objeto de decisão judicial já transitada em julgado. Da mesma forma, a alegação de quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo nos autos, pois a análise do celular ocorreu após autorização judicial.

A materialidade e a autoria dos crimes restam demonstradas por provas testemunhais, documentais e periciais, incluindo registros de mensagens e imagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, que evidenciam o planejamento do crime e a associação criminosa dos réus.

A revisão da dosimetria da pena se impõe, especialmente para adequar as frações de aumento das causas de majoração na terceira fase da dosimetria. A atenuante da confissão extrajudicial de Elioenai deve ser reconhecida, com a consequente redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

Bruno de Oliveira Moreira
: 15 anos e 9 meses de reclusão e 260 dias-multa.

Elioenai Gonçalves Oliveira
: 11 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e 162 dias-multa.

Maicon Cesar de Souza Garcia
: 13 anos e 9 meses de reclusão e 195 dias-multa.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial não pode ser considerada ilícita na ausência de provas concretas de coação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios independentes.

A prova emprestada, desde que obtida de forma lícita no processo de origem e submetida ao contraditório, pode ser validamente utilizada em outra ação penal.

A busca pessoal e a apreensão de bens sem mandado judicial são lícitas quando decorrentes de flagrante delito ou devidamente autorizadas judicialmente.

A dosimetria da pena deve observar o critério da proporcionalidade, sendo vedado o cúmulo excessivo de causas de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 288, caput e parágrafo único; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no HC 878.869/SC, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.262.813/SP, j. 20/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000215-28.2022.8.08.0059

APELANTES: BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, ELIOENAI GONALVES DE OLIVEIRA, MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA,

Advogados do(a) APELANTE: CLEBER BORGES NUNES JUNIOR - ES35979, ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR -
NULIDADE DA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

A defesa de
Maicon Cesar de Souza Garcia
alega a nulidade da
s
confiss
ões
extrajudicia
is do apelante e de Elioenai,
sob fundamento de que teria
m
sido obtida
s
mediante
agressões físicas e psicológicas
. Contudo,
não há nos autos qualquer prova técnica ou documental
(tais como laudos médicos, relatórios periciais ou atestados de corpo de delito) que comprove tais alegações.

Conforme salientado na
sentença condenatória
, não foi produzida qualquer prova robusta nesse sentido. Pelo contrário, a sentença
reforça que a autoria do crime foi comprovada por outros meios probatórios legítimos e independentes da confissão
, tais como
depoimentos testemunhais, perícias técnicas e apreensão de celulares com autorização judicia
l
.

No presente caso,
os policiais civis envolvidos na investigação esclareceram detalhadamente o
modus operandi
do grupo criminoso
, relatando como se deu a investigação e quais
evidências concretas
foram obtidas a partir de apreensões autorizadas, não dependendo exclusivamente da confissão de Maicon.

Os atos praticados pelos agentes policiais gozam de
presunção de veracidade e legitimidade
, nos termos do
art. 37 da Constituição Federal
, cabendo ao interessado o ônus de provar eventuais ilegalidades ou abusos, o que
não foi feito no caso concreto
.

A mera alegação do réu
não é suficiente para desconstituir um ato administrativo válido
(como a tomada da confissão pela autoridade policial) e as provas dele derivadas.

Conforme o
art. 197 do CPP
, a confissão será valorada pelo juiz, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Ainda que a confissão fosse considerada inválida,
o contexto probatório do caso é robusto e suficiente para manutenção da condenação
, com base em provas testemunhais das vítimas, perícias e elementos materiais (apreensões e filmagens), como descrito na
sentença
e no
parecer ministerial.

Diante da ausência de qualquer elemento probatório concreto que demonstre a ocorrência de tortura ou de coação na obtenção da confissão extrajudicial de Maicon e de Elioenai, e considerando a validade das provas colhidas de maneira independente e sob contraditório judicial, não há como acolher a alegação de nulidade da confissão extrajudicial e das provas dela derivadas.

Assim, rejeito a preliminar.

DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A
Defesa de BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA alega, preliminarmente, a ilicitude da busca pessoal e da apreensão do celular
de Elioenai
,
ocorrida sem fundada suspeita ou ordem judicial, bem como pela quebra da cadeia de custódia.

Já a defesa d
o apelante
ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA suscita a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, alegando a inexistência de mandado judicial e de situação de flagrante.

No presente caso, importante observar que a abordagem e apreensão de aparelho celular de Elioenai não foi expedido nestes autos, mas sim, decorre de prova emprestada referente a outra ação penal, de nº 0014028-34.2021.8.08.0035, no bojo da qual o referido corréu fora preso em flagrante delito, em 26/09/2021, com drogas e munições, após buscas pessoais e domiciliares, consoante extrai-se do seu interrogatório inquisitorial (fls. 12/15).

Destaco que as teses de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar foram apreciadas e rejeitadas no julgamento de recurso de Apelação Criminal no bojo da referida Ação Penal nº 0014028-34.2021.8.08.0035, que tramitou em face de Elioenai, já tendo, inclusive, transitada em julgado.

Ademais, consoante extrai-se da cópia de Decisão de fl. 63/65, juntada nestes autos, mas proferida nos autos de nº 00135981820218080024, em 09/08/2021, foi autorizada a quebra de sigilo de dados do telefone apreendido com Elioenai, sendo que, naqueles autos, apurou-se um roubo semelhante, ocorrido em 07/6/2021 no Auto-posto Beira Mar, em Vitória.

Observo que Bruno de Oliveira Moreira também é réu nos autos de nº 00135981820218080024, evidenciando que também exerceu o contraditório e a ampla defesa quanto à prova emprestada daqueles autos.

Assim, não há razão para acolher as teses de nulidade das buscas e da apreensão do celular.

A respeito da tese de quebra da cadeia de custódia, a defesa aduz que os policiais “arrecadaram” ilegalmente o aparelho e antes do encaminhamento à perícia, manusearam-no.

Todavia, em análise dos autos, não verifico evidências de que tal circunstância tenha ocorrido.

Diversamente, o que consta no Relatório de Investigações de fls. 72/85, é que os policiais civis, em 25/01/2022, após já ter sido autorizado judicialmente o acesso ao aparelho celular apreendido de Elionai, realizaram uma análise prévia no aparelho, que encontrava-se sem senha, observando os áudios e mensagens de aplicativo “Whatsapp”

Portanto, não há evidência de ilicitude na prova emprestada que justifique o acolhimento das preliminares suscitadas.

Diante do exposto, rejeito as preliminares.

V O T O:

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
da Vara Única de Fundão
/ES (
ID
)
,
por meio da qua
l
o
s
apelante
s

fora
m

c
ondena
d
o
s
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, e artigo 288, caput, c/c parágrafo único, ambos do Código Penal
,
às seguintes penas
:

1)
BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA
:
17 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 300 dias-multa
;

2
)
ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA:
15 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 225 dias-multa;

3
)

MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA:
15 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 225 dias-multa.

Nas razões

recursais
de MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA,
a defesa
sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação,
considerando que nenhuma das testemunhas reconheceu o réu como autor do crime, bem como os corréus não apontaram sua participação
. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao mínimo legal,
por erro na fundamentação da pena-base,
a reavaliação das majorantes aplicadas.
Por fim, requer
o direito de recorrer em liberdade.

De seu turno,
a Defesa de BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA defende a ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
alega a desproporção das causas de aumento, em especial,
a desconsideração da referente ao uso de arma de fogo, argumentando que não houve sua apreensão.

Finalmente, o apelante
ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA
aduz
a insuficiência de provas para a condenação e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a exclusão das majorantes aplicadas e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
ID 10400550
)
, pugnando-
se
pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
.

No mesmo sentido, o
Parecer
ministerial

(
I
D

11991126
)
.

A respeito dos fatos, emerge da denúncia que,
n
o dia
12 de março de 2021
, por volta das
00h30
, nas dependências do
Grupo Grazioti
, situado na
Rodovia Engenheiro Josias Espíndola Agostinho, nº 857, bairro Beira Rio, Comarca de Fundão/ES
, os denunciados
Bruno de Oliveira Moreira, Elioenai Gonçalves de Oliveira, Maicon Cesar de Souza Garcia, Everton Nunes da Silva e José Guilherme Marques
, agindo em unidade de desígnios e em divisão de tarefas, praticaram o crime de
roubo majorado
.

Narra-se que, c
om emprego de
armas de fogo e grave ameaça
, os réus invadiram
a sede da empresa e
a residência do
caseiro
Janilton Leal Moreira
e de sua esposa
Giovana Fabrícia Barcelos Brito
, restringindo sua liberdade e submetendo-os a agressões físicas e psicológicas, enquanto subtraíam
R$ 32.000,00 em espécie
e diversos cheques armazenados no cofre da empresa. As vítimas foram mantidas reféns durante cerca de
duas horas
, sendo que Janilton foi amarrado e Giovana, junto com os filhos menores do casal, foi mantida sob vigilância armada.

Destaca-se que o
crime foi previamente planejado pelo grupo, que monitorou a rotina do estabelecimento antes da ação,
apontando que
Bruno de Oliveira Moreira, Everton Nunes da Silva e Maicon Cesar de Souza Garcia
foram os responsáveis pela
execução direta do roubo
, adentrando o local e subju
gando as vítimas,
enquanto
Elioenai Gonçalves de Oliveira e José Guilherme Marques
prestaram
auxílio externo
, mantendo-se nas proximidades para fornecer suporte logístico e vigiar a movimentação ao redor, estabelecendo comunicação com os executores por meio de rádio e telefone.

Apontou-se, ainda, que a
ação contou com o emprego de
ferramentas para arrombamento do cofre
, evidenciando a especialização do grupo nesse tipo de crime patrimonial,
eis que as investigações indicaram
que os acusados
faziam parte de uma organização criminosa especializada no arrombamento de cofres de empresas e estabelecimentos comerciais
, tendo cometido outros delitos semelhantes na região metropolitana da Grande Vitória.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, e do crime de associação criminosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurs
o
s
e passo à análise do mérito.

O
s
apelante
s

pretendem suas absolvições, por insuficiência de provas.

A par de tais alegações, consigno que a

materialidade

dos
crimes

está comprovada
pela prova testemunhal e
pel
as seguintes provas documentais:

a)
Boletim
de Ocorrência

nº 44516187
(
pp. 06/09
)
e nº 44601821 (pp. 27/29);

b) fotos do local (pp. 34/35) e do veículo Pálio Weekend placa IVG8F14, visto próximo ao local dos fatos (fl. 37);

c) imagens das câmeras de videomonitoramento (pp. 44);

d) relatório de investigações (pp. 72/
e pela prova testemunhal.

Em relação à
autoria
dos réus
,

após compulsar detidamente os autos, c
umpre
preservar a convicção condenatória obtida pelo juízo de origem,
pelas provas que passo a destacar.

As p
rovas periciais e documentais
,
em especial, as imagens e conversas
extraídas
do celular apreendido com Elioenai, apontaram diálogos e troca de fotos entre ele e os réus Bruno e Maicon,
mensagens e registros
que demonstram o prévio planejamento do crime e a comunicação entre os envolvidos antes e depois do roubo.

Com efeito,
verifico que os
d
epoimentos dos agentes da Polícia Civil
, em especial dos investigadores
Patrick Muniz Barros e Jomar Santa Rita de Assis
, confirmaram a existência de uma organização criminosa especializada em arrombamento de cofres e detalharam a atuação dos apelantes em diversos crimes patrimoniais.

Merece destaque os seguintes trechos do depoimento do PC Patrick Muniz Barros:

“
...que se recorda que a referida operação trata de uma organização criminosa que cometeu vários roubos e furtos, principalmente a cofres em estabelecimentos comerciais, em empresas; que estavam investigando há muito tempo, na qual
participavam dois carros que a polícia já tinha identificado como um PALIO ADVENTURE WEEKEND e um CORSA HATCH preto
como sendo um deles ; que em um dos crimes, ocorrido em Vitória, em um posto de gasolina, foi um roubo, tendo sido o vigilante rendido e agredido com coronhada, na avenida Beira Mar, em Vitória;...que através do videomonitoramento do cerco eletrônico
foi possível identificar as placas dos dois veículos usados no roubo;
que através das placas foi montado um cerco na qual tiveram informações de que o CORSA Hatch estaria no bairro Vale Encantado, em Vila Velha; que a polícia prosseguiu para o local. O
carro foi encontrado parado em uma rua , momento em que a polícia se aproximou para fazer a abordagem, o carro arrancou
, momento em que deram início a uma perseguição policial pelas ruas do bairro Vale Encantado; que
o condutor era ELIOENAI
que quase causou um acidente; que após
foi feita a abordagem na qual foi apreendido um celular; ...que com autorização judicial a polícia teve acesso ao aparelho celular de ELIOENAI momento em que foram verificadas várias fotos de participação de ELIOENAI e de outros em crimes
no posto de gasolina no bairro São Torquato,
no Grupo Grazzioti em Fundão
, no Extrabom em Jacaraípe, no Posoto Malacarne em Cariacica, no Posto malacarne em Vila Velha;
que foram identificados os demais autores junto com ELIOENAI ...
; que seguindo o monitoramento do carro um dia o veículo passou pela Rodovia do Sol, o CORSA preto estava junto com o PALIO WEEKEND verde tendo sido solicitada uma abordagem; que no PALIO WEEKEND foi identificado o JOSÉ GUILHERME...;
que na Delegacia foi feita a oitiva de ELIOENAI momento em que confirmou a participação nos roubos com MAICON, JOSÉ GUILHERME e BRUNO; que MAICON também foi ouvido na Delegacia e confessou o crime, assim como ELIOENAI, tendo confirmado sua participação nos crimes; que MAICON confirmou que foi chamado pelo JOSÉ GUILHERME e que BRUNO teve contato com alguma pessoa que tinha conhecimento acerca do GRUPO GRAZZIOTI; que BRUNO foi intermediário da relação ao passar a informação do GRUPO GRAZZIOTI para os demais;
que chegou ao conhecimento da polícia a prática de várias condutas delituosas, com o mesmo modus operandi principalmente em cofres de brinks;...que os réus sempre atuavam juntos e que o cabeça era o “Maninho” que foi identificado como EVERTON ; que o EVERTON é um indivíduo bastante conhecido no Brasil inteiro pela prática de roubos de cofres; ...que
o BRUNO era o que sempre andava armado;
sendo o mais violento de todos; que o BRUNO já chegou a agredir um vigilante; que o JOSÉ GUILHERME ficava na contenção com o PALIO WEEKEND verde
e o ELIOENAI na contenção com o CORSA preto; que o foco não era apenas em postos de gasolina, tendo ocorrido os crimes em supermercados em no Grupo GRAZZIOTI
; que os crimes eram planejados através do monitoramento dos indivíduos algumas semanas antes;...
que sempre andavam armados, principalmente o BRUNO, que sempre chegava abordando e ameaçando; que a informação da polícia é que o MAICON só participou do crime do grupo GRAZZIOTI; que o MAICON foi convidado pelo JOSÉ GUILHERME; que o MAICON afirma que o JOSÉ GUILHERME estava junto com o BRUNO momento em que fizeram uma reunião sobre o crime praticado contra o Grupo GRAZZIOTI ; que o MAICON disse que a informação sobre o Grupo GRAZZIOTI veio pelo BRUNO que teve conhecimento sobre o local com alguém que trabalhouno Grupo GRAZZIOTI;
que confirma sua assinatura no relatório de investigação de fls. 72/85...”.

É
importante salientar que, conforme pacificado pelo STJ,
em situações excepcionais
, admite-se o uso de depoimentos indiretos, especialmente aqueles prestados por policiais que participaram das investigações. Tal entendimento foi reforçado no julgamento do AgRg no HC 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024.

A propósito, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As vítimas, a par de não terem reconhecido os réus, uma vez que estes estavam encapuzados, descreveram a dinâmica dos fatos, evidenciando o mesmo
modus operandi
que os réus utilizaram em outros crimes por eles praticado. Além disso, o caseiro Janilton apontou que um dos indivíduos tinha estatura aproximada de 1.65m, compatível com a do réu Everton, e outros dois mais altos, com cerca de 1,80m, altura compatível com as dos réus Bruno e Maicon.

Corroborando o relato dos policiais, destaca-se a confissão inquisitorial do réu ELIOENAI (PP. 12/15), que, com riqueza de detalhes, confirmou sua participação do roubo à empresa Graziotti, informando ter ido ao local com seu veículo Corsa, juntamente com “BR” (alcinha de Bruno), Maicon, José Guilherme e Maninho (
Everton
), este de fora do estado, que vinha somente para cortar os cofres. Narrou que ficou aguardando em seu veículo,
assim como José Guilherme no veículo Palio Weekend,
enquanto Bruno, M
aicon e Maninho, que haviam levado as ferramentas, entraram no estabelecimento, renderam as pessoas e subtraíram os valores.

Consta, ainda,
o depoimento, na esfera policial, de Samira Correa Lima, que tinha um relacionamento com o correu “Rafael”, e confirmou que já viu os corréus Bruno, “Maninho” e Elioenai na companhia dele, quando vinha ao Espírito Santo, bem como, indicou que os dois últimos possuíam os veículos Palio Weekend e Corsa Hatch.

Destaca-se, por fim, a prova testemunhal e a extração de dados do celular de Elioenai, evidenciaram
o vínculo estável e a coordenação dos réus em diversas ações criminosas
, reforçando
a tipificação da associação criminosa (art. 288 do CP)
.

Em suma,
as declarações extrajudiciais coerentes e harmônicas do réu
Elionenai
quanto
à
s
prática
s criminosas e
o envolvimento d
os corréus Bruno e Maicon
, foram devidamente corroboradas pelos depoimentos em juízo dos a
gentes públicos
,
bem como pela prova pericial,
sendo aptas a comprovar
os crimes de roubo qualificado e de associação criminosa,
devidamente reconhecid
os
em sentença.

Pelo exposto,
não acolho
o
s
pleito
s
absolutório
s
.

Prossigo com a reanálise da dosimetria.

1) Réu Bruno de Oliveira Moreira

Quanto ao crime de roubo, na 1ª fase foram negativadas três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de modo devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, quais sejam:
culpabilidade
(
“
o acusado se mostrava nas ações do grupo comportamento de liderança e o mais violento, sempre aquele que portava arma de fogo e agredia as vítimas, merecendo reprovação superior aos demais”
)
,

circunstâncias do crime
(
“invadiram durante o período de repouso noturno uma residência familiar que abrigava crianças, impondo severo temor às vítimas o que não pode ser considerado um crime usualmente praticado”
) e
consequências do crime
(
“além da subtração dos valores em dinheiro ocorreram ações físicas que danificaram o imóvel o próprio cofre onde os valores eram mantidos”)
.

Observo que, a par de ter sido indicada a mesma quantidade de circunstâncias negativas de outros réus, sua pena-base foi fixada de modo superior, o que é justificado pela gravidade do vetor culpabilidade e pela posição de destaque do réu no planejamento e execução do crime.

Assim, a pena-base foi fixada de modo razoável em
06 (SEIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.

Ausentes atenuantes, agravantes e causa de diminuição.

Na 3ª fase, aplicada a causa de aumento pela pluralidade de réus em 1⁄2 (metade), justificando a fração adotada em razão do envolvimento de mais de 4 réus, o que fora comprovado nos autos (3 réus condenados e outros dois coautores com processo suspenso).

Além disso, em reforço de argumentação, destaco que também reconhecida na sentença a causa de aumento pela restrição de liberdade das vítimas, o que não fora utilizado para majorar a pena na 1ª fase. Assim, adequada a manutenção da fração de aumento em 1⁄2 (metade).

Aplicada, ainda, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, na fração legal fixa de 2/3 (dois) terços.

A respeito de tal majorante, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Ora, as vítimas Janilton e Giovana, em seus depoimentos, confirmaram que três indivíduos entraram armados em sua residência a apontaram a arma para a cabeça deles, confirmando, assim, o emprego de arma de fogo, razão pela qual deve ser mantida a majorante.

Entretanto, quanto ao cálculo dosimétrico decorrente da aplicação
d
as
duas
causas de aumento previstas na parte especial,
merece reforma a sentença.

C
onsigno ser admitid
a tal cumulação
, quando devidamente fundamentada a incidência,
considerando
a gravidade concreta do delito,
como na hipótese dos autos em que
praticado por meio de concurso de
relevante número de
agentes, com
emprego de violência física e
restrição da liberdade das
quatro

vítimas
(
dois
caseiros e
dois
filho
s, sendo um
autista)
,
por lapso razoável,
e com
a
utilização de arma de fogo que foi apontada para os ofendidos (AgRg no HC n. 878.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Ademais,
“É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)”
(AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Observa-se que, no processo de dosimetria, o critério maior é o da proporcionalidade, na perspectiva de vedação tanto ao excesso quanto à insuficiência, em nome da devida individualização da pena,
não sendo possível transformá-la em mero processo matemático ou aritmético, naquilo que não foi assim estabelecido no ordenamento jurídico.

Assim, n
o caso vertente,
em nome da proporcionalidade,
fa
ço
incidir
cada majorante
prevista na parte especial,
mas
isoladamente,
considerando que já houve a aplicação das duas causas de aumento, quando podia ter sido aplicado o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal.

Desse modo, fixo a
pena definitiva
ao apelante BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, para ao crime do
art. 157,
§ 2°, inciso
s
II
e V
,
e
§ 2°-A, inciso I
do Código Penal em
1
4
(
quatorze
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
e
260
(
duzentos e sessenta
)
dias-multa
.

Em relação ao crime do art. 288, do Código Penal, a pena-base fora fixada no mínimo legal, e na 3ª fase incidiu a causa de aumento do parágrafo único, referente à associação armada, majorando a pena em metade,
fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Sem razão para reforma.

Diante do concurso material reconhecido, totalizo a pena do apelante
BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
260
(
duzentos e sessenta
)
dias-multa
.

M
antidos os demais termos da Sentença.

2) Réu
ELIOENAI GONÇALVES OLIVEIRA

P
ara o crime de roubo, na 1ª fase
fixada de modo proporcional a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 90 (noventa) dias-multa
, uma vez que reconhecidas três circunstâncias judiciais negativas, de modo fundamentado, quais sejam: a
culpabilidade (
“
pois o acusado agiu praticando ações criminosas consistentes na invasão de um imóvel comercial e residencial no período noturno, praticando arrombamentos e intimidações com emprego de arma de fogo, especialmente de crianças”)
,
as circunstâncias do crime
(
“merecem severa reprovação, eia que invadiram durante o período de repouso noturno uma residência familiar que abrigava crianças, impondo severo temor às vítimas o que não pode ser considerado um crime usualmente praticado”
) e as
consequências do crime
(
“neste caso, além da subtração dos valores em dinheiro ocorreram ações físicas que danificaram o imóvel o próprio cofre onde os valores eram mantidos“
).

Na 2ª fase, o magistrado foi omisso ao deixar de aplicar a atenuante da confissão, a qual deve incidir, tendo em vista que a confissão extrajudicial do réu foi empregada para fundamentar o decreto condenatório. Assim,
reduzo-a em 1/6 (um sexto),
patamar amplamente adotado pela jurisprudência pátria, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria,
pelos fundamentos anteriormente expostos,
mantenho a incidência das duas
frações
de aumento, mas com o cálculo isolado anteriormente justificado, por considerar ser razoável e proporcional à hipótese, fixando a pena definitiva do réu em

10 (dez) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Em relação ao crime do art. 288, do Código Penal, a pena-base fora fixada no mínimo legal. Na 2ª fase, incabível a redução pela confissão, considerando o teor da Súmula nº 231 do STJ.

Na 3ª fase incidiu a causa de aumento do parágrafo único, referente à associação armada, majorando a pena em metade, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Sem razão para reforma.

Diante do concurso material reconhecido, totalizo a pena do apelante
ELIOENAI GONÇALVES OLIVEIRA em 1
1
(
onze
) anos,
7
(
sete
) meses
e 5 (cinco) dias
de reclusão e
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
.

Mantidos os demais termos da sentença.

3) Réu
MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA

A
pena-base para o roubo foi fixada,
de modo proporcional,
em
5
(
cinco)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
e 90 (noventa) dias-multa
, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, com elementos concretos dos autos, quais sejam,
a
culpabilidade
(“o acusado agiu praticando ações criminosas consistentes na invasão de um imóvel comercial e residencial no período noturno, praticando arrombamentos e intimidações com emprego de arma de fogo, especialmente de crianças”),

as
circunstâncias do crime
(“invadiram durante o período de repouso noturno uma residência familiar que abrigava crianças, impondo severo temor às vítimas o que não pode ser considerado um crime usualmente praticado”)
e
as
consequências do crime
(“além da subtração dos valores em dinheiro ocorreram ações físicas que danificaram o imóvel o próprio cofre onde os valores eram mantidos”).

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Na 3ª fase da dosimetria, pelos argumentos anteriormente expostos, mantenho a incidência das duas frações de aumento, mas com o cálculo isolado anteriormente justificado, por considerar ser razoável e proporcional à hipótese, fixando a pena definitiva do réu MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Em relação ao crime do art. 288, do Código Penal, a pena-base fora fixada no mínimo legal, e na 3ª fase incidiu a causa de aumento do parágrafo único, referente à associação armada, majorando a pena em metade, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do concurso material reconhecido, totalizo a pena do apelante
MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA em 1
3
(
treze
) anos
e 9
(
nove
) meses

de reclusão e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença, apenas para reduzir as penas dos réus, da seguinte forma
:

1)
BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA
em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
260
(
duzentos e sessenta
)
dias-multa;

2)
ELIOENAI GONÇALVES OLIVEIRA
em
1
1
(
onze
) anos,
7
(
sete
) meses
e 5 (cinco) dias
de reclusão e
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa;

3)
MAICON CESAR DE SOUZA GARCIA em 1
3
(
treze
) anos
e 9
(
nove
) meses

de reclusão e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)